Tribunal: TJES
Processo: 0039644-20.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Entregar; Seguro
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0039644-20.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GBOEX-GREMIO BENEFICENTE e outros (5)
APELADO: CLEMIR MOULIN DE SOUZA AMORIM e outros (5)
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO
. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais com repercussão efetiva no julgado.

2)
O
decisum
objurgado não apresenta omissão nem contradição, haja vista que o acórdão enfrentou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam, sendo as razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, suficientes para afastar a pretensão do embargante.

3)
O mero inconformismo não é suficiente para ensejar o provimento dos embargos de declaração, cabendo à parte irresignada a interposição do recurso cabível. Precedentes TJES.

4)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais com repercussão efetiva no julgado.

Nesse cenário, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Fincadas essas premissas, extrai-se parte do julgamento da apelação interposta pelo embargante:

[...]

A respeito do requerimento de repetição de indébito das cobranças realizadas indevidamente pela estipulante, outrossim, constata-se que em 13 de março de 2001 fora solicitado pelo segurado o cancelamento da “
uma
faixa 273” (Id. 2337076 – fl. 199).

Restou demonstrado que o desdobramento da faixa 273
se deu em virtude de atualização de valores

devidamente comunicada
(Id. 2337140 – fl. 606)
aos associados
, de modo que inexiste nos autos prova acerca da discordância da inclusão respectiva.

No que se refere à condenação por danos morais, é cediço que a transparência,
desdobramento do dever de informação
, implica em prestação de esclarecimentos completos e adequados acerca do serviço fornecido, a teor dos artigos 6º, inciso III, 20, 31, 35 e 54, § 5º do Código de Defesa do Consumidor, e
“não se restringe à fase pré-contratual, da publicidade, práticas comerciais ou oferta (art. 30, 31, 34, 35, 40 e 52), mas inclui o dever de informar através do contrato (arts.46, 48, 52 e 54) e de informar durante o transcorrer da relação (a contrario, art.51, I, IV, XIII, c/c art. 6, III), especialmente no momento da cobrança da dívida”
(Cláudia Lima Marques, Antonio Herman Benjamin e Bruno Miragem, Comentários ao código de defesa do consumidor, editora Revista dos Tribunais, 1ª edição, 2004, p.150).

Vê-se, pois, no caso concreto que o silêncio da empresa ensejou o ajuizamento de cautelar antecedente para que fosse assegurado ao consumidor o direito de informação.

A par disso, não há se falar, na hipótese, em danos morais, porquanto não apontado qualquer desdobramento decorrente do não fornecimento da documentação apto a ensejar o direito de ressarcimento, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido, não se deve olvidar, segundo a jurisprudência pátria, que
“somente haverá indenização por danos morais se, além do descumprimento do contrato, ficar demonstrada circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade, o que não se confunde com o mero dissabor.”
(STJ, REsp 1599224/RS, publicado em 16/08/2017).

Como se vê, o exame dos autos evidencia que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião daquele julgamento, são suficientes para afastar a pretensão do embargante, sobretudo diante da ausência de dano extrapatrimonial.

Com efeito, não subsiste vício capaz de ensejar o acolhimento dos presentes aclaratórios, os quais exigem fundamentação vinculada, de modo que os argumentos apresentados pela recorrente manifestam, na verdade, mero inconformismo com a decisão objurgada.

Ora, se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES MATÉRIA ENFRENTADA EXAUSTIVAMENTE RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.
(...)
Com relação ao vício da omissão, as supostas omissões não passaram despercebidas pelos julgadores, razão pela qual aparecem como mero inconformismo com o resultado do julgamento.
(...)

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024130357494, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 31/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TEMA 1093. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil. 2. Ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. (...)
2. Ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. 3. A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, 3a Turma, Edcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, em 27/06/2017), o que evidentemente não é o caso. 4. Em que pese o esforço do embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte para com o resultado da análise de primitivo apelo. 5. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. 6. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão guerreado
.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024200035772, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator